Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705071-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA EMBARGADAS: MAYSA DOS SANTOS CAVALCANTE e LUCIANA ARAÚJO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento interposto pela embargante apenas em seu efeito devolutivo. Sustenta a ocorrência de obscuridade, contradição e erro material na supramencionada decisão. Narra que, nas razões recursais do agravo de instrumento, afirmou não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, necessários ao deferimento da medida de arresto requerida perante o Juízo de Primeiro Grau. Aduz que, em relação às alegações de fato e de direito pelas quais defendeu não estar verificada a probabilidade do direito alegado, suscitou ser nulo o contrato firmado pelas embargadas e IEX e J&amp;B, por não estar revestido das formalidades legais. Destaca que o pedido formulado no agravo de instrumento não tinha por finalidade a extinção da ação pela nulidade do título, mas sim o reconhecimento de que a tese de nulidade invocada indica a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte requerente, embora tal questão deva ser aprofundada em primeiro grau antes de uma decisão de mérito. Relata que, na decisão agravada, ao se examinar a supramencionada nulidade contratual, afirmou-se consistir em matéria não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, o impediria a análise em sede recursal. Afirma ser necessário esclarecimento do julgado, pois reitera que o pleito formulado não consistiu no reconhecimento da nulidade contratual, mas sim demonstrar a verossimilhança dos argumentos expostos pela ora embargante no sentido de que o contrato é nulo e, consequentemente, revogar a liminar de arresto em decorrência da ausência de prova do direito alegado pela parte contrária. Alega existir confusão sobre o pedido da ora embargante e o entendimento exposto na decisão agravada. Defende que qualquer alegação de mérito formulada pela parte requerida/embargante e que tenha o condão de impugnar/afastar as teses suscitadas pela parte requerente para deferimento do arresto podem e devem ser apreciadas em segundo grau, não para que seja extinto o processo originário, mas sim para que seja reconhecida a ausência de verossimilhança do requerimento apresentado pelas requerentes/embargadas. Conclui se impor o acolhimento dos embargos declaratórios para que, com o reconhecimento da possível nulidade do negócio jurídico referido na petição inicial, seja deferida a tutela de urgência recursal com a revogação do arresto de valores na conta da ora embargante. Não foi apresentada resposta ao recurso. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A embargante alega a existência de obscuridade, contradição e erro material na decisão embargada proferida por esta Relatoria. Aduz, em síntese, que a alegada nulidade contratual do negócio firmado entre as embargadas e IEX e J&amp;B não tinha por finalidade a extinção da ação originária, mas sim o reconhecimento de que a tese invocada indica a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte requerente/embargada. Em que pesem as razões da embargante, a análise do acórdão não revela a existência dos vícios apontados. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, para dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil). Concluiu-se, na decisão embargada, que as alegações das requerentes/embargadas preenchem os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência por elas requerida, nos seguintes termos: A transação celebrada entre as agravadas e as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo LTDA ocorreu aos 06.03.2020. Nesta data, foram realizadas duas transferências nos valores de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de ter sido realizada uma última transferência no valor de R$ 3.610,00 (três mil, seiscentos e dez reais), aos 09.03.2020. Os recibos das quantias pagas pelas agravadas foram firmados por IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda[5]. A agravante, no supramencionado período (06.03.2020 a 09.03.2020), possuía vínculo contratual com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. As agravadas, embora tenham se empenhado em reaver o valor despendido, não obtiveram resposta das empresas contratadas. Evidenciada a probabilidade do direito alegado pelas agravadas, o perigo da demora afigura-se diante dos inúmeros bloqueios promovidos tanto contra a correspondente cambiária quanto contra a corretora de câmbio agravante, que podem dificultar o adimplemento da dívida em comento. Conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, que as alegações das agravadas preenchem os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência por elas requerida, de modo que a medida deferida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida como forma de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual procedência do pedido. Ressalto que a supramencionada conclusão encontra amparo em precedentes deste Tribunal de Justiça, transcritos naquela oportunidade. Em relação à contradição, esta pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. A simples alegação de que a decisão tem erros materiais e é contraditória, sem que sejam explicitadas as razões para tal entendimento, não enseja a oposição de embargos de declaração. Nota-se que as razões recursais da embargante possuem nítido caráter de reexame, pois demonstram sua contrariedade ao entendimento exposto por esta Relatoria de que questões relacionadas à irregularidade na venda futura de moeda estrangeira consistem em matéria não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impediria a respectiva análise em sede recursal. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator